Tribunal: TJDFT
Processo: 0741932-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741932-38.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: LUIZ ALVES ENGEL DESPACHO Trata-se de “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” (ID 45563042) apresentado pelo Distrito Federal em desfavor do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DO ARTIGO 165 DO CTB ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.281/2016. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE ETÍLICO. NECESSIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração no YOOO 1218852, bem como dos efeitos dele decorrentes, além de determinar a restituição dos valores pagos pelo recorrido. Em seu recurso, alegam os recorrentes que a sentença foi proferida em desacordo com o entendimento do STF no julgamento do RE 1224374/RS, que fixou o entendimento da constitucionalidade das sanções administrativas aplicadas pelos artigos 165-A e 277, §§ 2o e 3o, do CTB. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 43115148). 3. Em que pesem as argumentações dos recorrentes, o auto de infração objeto dos autos foi lavrado em 21/08/2016, antes do início da vigência da infração autônoma, artigo 165-A do CTB, com previsão de vigência a partir de 1o/11/2016. Depreende-se que o fundamento legal da autuação foi o artigo 165 do CTB (ID 43115118 - pág. 2) e não o artigo 165-A do mesmo diploma legal. Dessa forma, o auto de infração foi lavrado sob a vigência da Lei no 11.705/2008 e da Resolução CONTRAN no 432/2013, que dispõem sobre os procedimentos a serem adotados pelos agentes e fiscalizadores de trânsito para determinar a alteração da capacidade psicomotora do motorista em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Pelas mesmas razões, restam afastadas a aplicação do RE 1224374/RS, cujo trânsito em julgado ainda não se operou, bem como da súmula 16 das Turmas Recursais do Distrito Federal, publicada em 13/11/2019. 4. Consoante o disposto no art. 277 do CTB, para a configuração da infração prevista no art. 165 do mesmo diploma legal deve haver a constatação do uso de álcool ou substância psicoativa por meios técnicos ou científicos. Dessa forma, para caracterização da infração, a dispensa do teste de alcoolemia para aferição da embriaguez depende de outros meios de prova, na forma disciplinada pelo CONTRAN. Segue precedente: (Acórdão 1440596, 07500608120218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Ao lavrar o auto de infração em 21/08/2016 em razão da infração prevista nos artigos 165 e 277, §§ 2o e 3o, do CTB, tendo o recorrido se negado a realizar o teste do etilômetro, cabia ao agente de trânsito realizar o competente auto de constatação nos termos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, posto que a simples menção e tipificação da conduta prevista no art. 165 do CTB não é suficiente para caracterização da infração. 6. Assim, ante ausência de comprovação que o recorrido conduzia, na data dos fatos, veículo sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, não resta caracterizada a infração prevista no art. 165 do CTB, nos termos do art. 277 do mesmo diploma legal, sendo nulo o Auto de Infração no YOOO 1218852. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários, esses fixados em 10% do valor corrigido da causa. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1671421, 07419323820228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que a parte contrária apresentou resposta ao incidente processual no ID 46036924. O art. 18 da Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece o seguinte: Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. Nessa seara, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a citada lei não prevê juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal, “cabendo a esta apenas processar o pedido, intimar a parte recorrida para responder ao reclamo e, depois disso, remeter os autos” para o Tribunal Superior, sob pena de se configurar usurpação de competência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITIU PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SUPOSTO DISSÍDIO ENTRE DECISÕES PROFERIDAS POR TURMAS RECURSAIS DE DIFERENTES ESTADOS. DECISÃO DO TRIBUNAL QUE REJEITA O ENCAMINHAMENTO DO INCIDENTE AO STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Trata-se de Reclamação (art. 105, I, "f", da Constituição Federal) contra decisão proferida pelo presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou seguimento ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, sob o argumento de que não há confronto do acórdão combatido com entendimento de Turma Recursal ou Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei tem por fundamento o art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, que prevê o cabimento do "pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material", e atribui a este Tribunal Superior a competência para julgá-lo "quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça". 3. Na hipótese dos autos, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei foi dirigido diretamente ao STJ, cabendo, portanto, a esta Corte exercer sua competência para apreciá-lo, inclusive no tocante ao preenchimento de seus pressupostos legais. 4. A Lei 12.153/2009 não prevê juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal, competindo a esta apenas processar o pedido, intimando a parte recorrida para responder ao reclamo, e, depois disso, remeter os autos a este Tribunal. Precedentes: Rcl 34.801/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 25.10.2018; Rcl 33.715/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 15.5.2018; Rcl 28.980/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.3.2016; AgRg na Rcl 15.049/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 15.8.2018; Rcl 24.258/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.2.2017. 5. Reclamação procedente. (Rcl 37.545/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 09/10/2019) CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. STJ. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ACÓRDÃOS DE TURMAS RECURSAIS DE ESTADOS DISTINTOS. PROCESSAMENTO PRÉVIO PELA TURMA RECURSAL. ERRO NO ENDEREÇAMENTO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA. 1. A Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplina um sistema próprio de uniformização jurisprudencial, mediante o denominado pedido de uniformização de interpretação de lei, o qual poderá ser processado e julgado tanto pelo Poder Judiciário local quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, a depender da divergência apontada. 2. Conforme o entendimento desta Corte superior, cabe à Turma Recursal, no incidente de competência do STJ, processar o pedido, intimar a parte recorrida para respondê-lo e, após, remeter os autos a este Tribunal. 3. Hipótese em que o reclamante apresentou o pedido de uniformização de interpretação de lei na Turma Recursal, o qual não foi conhecido ao fundamento de que deveria ter sido protocolado diretamente no STJ, adotando-se, portanto, conclusão contrária à jurisprudência consolidada. 4. A imposição do referido óbice ao conhecimento do pedido de uniformização de interpretação de lei evidencia a usurpação da competência do STJ a ensejar a procedência da reclamação. 5. Pedido procedente. (Rcl 41.060/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 31/05/2021) Diante do exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça em face do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei de ID 45563042, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal